Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME INICIAL. DISCUSSÃO DEVIDA EM RECURSO PRÓPRIO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus contra sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em razão de sua condenação pelo crime de furto simples, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, mantendo a sua prisão preventiva com fundamento na reincidência e necessidade de garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em: a) verificar se há possibilidade da revogação da prisão preventiva do paciente, ou a estipulação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante de suas condições favoráveis; b) expedir a guia provisória para o regime de cumprimento adequado, diante do cumprimento de parte da pena pelo paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Na situação concreta, a sentença, ao manter a prisão preventiva do paciente está em sintonia com a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a qual entende que a presença de maus antecedentes, reincidência ou mesmo outras ações penais em curso justificam a prisão preventiva como forma de prevenir a reiteração delitiva, garantindo-se, pois, a ordem pública. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal.
6. A discussão sobre o regime adequado para cumprimento inicial da pena deverá ser apreciada por meio do recurso de apelação, já interposto pela Defesa. 6.1. Ademais, os autos da ação penal originária aguardam a expedição de carta de guia provisória, que será emitida em breve, ocasião em que a Defesa poderá requerer ao juízo das Execuções Penais a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem conhecida e denegada.